Tribunal: STF
Processo: AI 793492
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE 
   ASSIDUIDADE. PROFESSORES DO ESTADO DO PARANÁ. EXTENSÃO AOS INATIVOS. 
   DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VANTAGEM. CASO EM QUE ENTENDIMENTO 
   DIVERSO DO ADOTADO PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM EXIGIRIA O 
   REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE (LEI ESTADUAL 
   13.627/2002).
1. Eventual ofensa ao § 8º do art. 40 (na redação 
   dada pela EC 20/98) da Magna Carta de 1988 apenas ocorreria de forma 
   reflexa ou indireta, o que não autoriza a abertura da via recursal 
   extraordinária.
2. Agravo regimental desprovido.